Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. PROPRIEDADE COLETIVA. BENS DO ESPÓLIO. REMUNERAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. TERMO. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO INTERESSE DOS DEMAIS HERDEIROS. DÚVIDAS QUANTO AO DEVER DE REMUNERAÇÃO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu antecipação dos efeitos da tutela de desocupação de imóvel de propriedade coletiva decorrente de abertura de sucessão.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência antecipatória demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Aberta a sucessão, eventual herdeiro que possua exclusivamente bem móvel de propriedade condominial pode pagar alugueres aos demais. O pagamento é, no entanto, devido, a partir do conhecimento inequívoco dos demais herdeiros de serem remunerados, em razão do uso exclusivo do bem coletivo. Precedentes.
4. Questionamentos quanto ao dever de pagamento de alugueres e seus limites afetam negativamente a probabilidade do pleito, em antecipação dos efeitos de tutela, de desocupação liminar do herdeiro que usufrui exclusivamente do bem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.